Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A legitimidade de parte é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
2. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
3. No caso, a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Ocorre que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mas sim da Fundação Educacional, razão pela qual não tem legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida na Ação coletiva n. 32.159/1997.
5. Recurso conhecido e desprovido.